Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700449-42.2023.8.07.0000 Agravante(s) Antonio Carlos Lopez Carminati e Ignez Carminati Martinez Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos Lopez Carminati e Ignez Carminati Martinez contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 145920598 do processo de referência), na liquidação provisória de sentença coletiva requerida pelos agravantes, em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0703871-56.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: Apresentado o Laudo Pericial de ID no 132892555, o autor impugnou os cálculos ao argumento de que não foram considerados os expurgos inflacionários posteriores, bem como que o termo de caracterização da mora deve ser o evento danoso. O banco réu quedou-se silente. Sobreveio esclarecimentos complementares do Perito (ID no 137102888). Decido. Assiste parcial razão ao autor, pois o que se busca liquidar nesta fase do processo é justamente a diferença entre os índices de correção aplicados na época. Assim, se o débito não for corrigido, inclusive pelos expurgos inflacionários posteriores, continuará defasado. Sequer há se falar em inobservância da coisa julgada, pois a correção monetária é elemento intrínseco ao título judicial, que sequer depende de manifestação expressa (art. 322, § 1o, do CPC), inclusive. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SEMELHANÇA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076. DECISÃO CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. 2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. 3. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes. 4. Em tese, a cassação da decisão prejudica a análise do pedido de fixação de honorários advocatícios, porquanto é necessário outro pronunciamento para encerrar a fase. Contudo, em atenção ao princípio da eficiência (art. 8o, do Código de Processo Civil-CPC), deve-se resolver a questão imediatamente, ao invés de esperar nova decisão, seguida de outro recurso sobre o mesmo tema. 5. Segundo o art. 85, § 1o, do CPC: "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Não se trata de rol exaustivo. O cabimento dos honorários advocatícios depende de duas questões: 1) a natureza do procedimento; 2) a finalidade dos honorários. 6. As liquidações individuais de sentença coletiva são chamadas liquidações impróprias, porque não correspondem exatamente à fase processual em que todos os parâmetros da condenação já foram fixados. Dessa forma, há aproximação entre a liquidação imprópria e as ações de conhecimento, com forte carga cognitiva. 7. Os honorários têm por objetivo remunerar o trabalho dos advogados. Assim, mesmo nas liquidações de ações individuais, eventual carga contenciosa dessa fase processual justifica a condenação ao pagamento de honorários, pois demanda intensa atividade dos advogados. 8. Na hipótese, a apresentação de contestação, agravo de instrumento, recurso especial e agravo em recurso especial justifica a fixação de honorários. 9. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante. 10. Recurso conhecido provido. Decisão cassada. (Acórdão no 1604747, 07183843220228070000, Relator Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, publicado no DJe 2/9/2022) Melhor sorte não acolhe quanto à definição do termo para incidência dos consectários da mora. Isto porque os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no Tema no 685 dos Recursos Repetitivos, incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. Restituam-se os autos ao ilustre Perito para que adeque os cálculos, considerando-se os expurgos inflacionários posteriores, a fim de propiciar correção monetária plena ao valor devido. Vindo em termos, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. Ausentes outros requerimentos, voltem os autos conclusos para resolução do arbitramento. – grifos no original Em razões recursais (Id 42632658), os agravantes incialmente defendem o cabimento do recurso e a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustentam não terem sido observados corretamente os critérios de atualização do valor devido, especialmente no tocante ao termo inicial de cômputo dos juros de mora. Dizem tratar-se de mora ex re, na qual o devedor constitui-se automaticamente em mora, sem necessidade de interpelação a que prevê o artigo 397 do Código Civil. Salientam que o dever de reparar aqui arguido decorre da pratica de ato ilícito, estando o devedor em mora desde o evento danoso, conforme previsão do art. 398 do Código Civil. Afirmam que os juros de mora devem ser calculados desde abril de 1990. Ao final, deduzem os seguintes pedidos: Ante ao exposto, os agravantes vêm perante VOSSAS EXCELÊNCIAS, com o devido acato, requerer: a) Seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento na medida em que o descumprimento da decisão agravada culminará em prejuízos aos agravantes; b) A intimação do patrono do agravado para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal; c) No mérito requer-se seja processado e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada, para o fim de determinar o recálculo do valor devido com a incidência dos juros moratórios, que devem ser calculados a partir da data do evento danoso, qual seja abril de 1990. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o comprovante de recolhimento (Id 42634709 pp. 1-2). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim afirmo porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela parte agravante. Cuida-se, pois, de agravo de instrumento que visa à reforma de decisão (Id 145920598 do processo de referência), processo n. 0703871-56.2022.8.07.0001, movido pelos agravantes, em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando a liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública n. 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal. No pronunciamento judicial combatido ficou decidido que a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. Nesta sede, dizem os recorrentes que os juros moratórios, na espécie, devem incidir desde abril de 1990, haja vista que se trata de reparação decorrente de prática de ato ilícito, estando o devedor em mora desde o evento danoso, conforme previsão do art. 398 do Código Civil. Em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, vale destacar que o tema se encontra pacificado pelo e. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 685), cujo entendimento restou compilado na seguinte ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.) Este e. TJDFT, inclusive esta c. 1a Turma Cível, seguindo o mesmo norte, decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. (IN)APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, SUPOSTA INCORREÇÃO DO VALOR APONTADO COMO DEVIDO E ÍNDICES DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 685, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de liquidação provisória individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do Banco do Brasil S.A., ora recorrente. O título judicial referido na liquidação foi formado na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que trata sobre aplicação irregular de índice de reajuste da dívida em empréstimos rurais, especificamente no mês de março de 1990. 2. Constata-se que não há interesse recursal em relação aos questionamentos da parte recorrente a respeito de inaplicabilidade da legislação consumerista, suposta incorreção do valor apontado como devido e sobre os índices de juros e atualização monetária aplicáveis, já que as partes ainda não juntaram aos autos as planilhas de cálculos do débito e a decisão agravada não determinou incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela. Recurso não conhecido nesse ponto, conforme art. 932, III, do CPC. 3. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se limitar às matérias suscitadas no processo de origem e enfrentadas na decisão agravada. Portanto, não deve ser apreciado o tópico das razões recursais sobre ilegitimidade ativa, por se tratar de assunto que sequer foi tratado na origem. Recurso parcialmente conhecido. 4. Observa-se que a União, o Banco Central e a instituição financeira agravante foram condenados solidariamente na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1., motivo pelo qual é cabível a instauração da fase de liquidação ou de execução contra qualquer um dos devedores solidários, como se extrai do art. 275 do CC e do art. 779, I, do CPC. 5. Reputa-se desnecessário formar litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, pois o caso dos autos não se enquadra entre as hipóteses previstas no art. 114 do CPC. 6. Inexistente prova de transferência do crédito à União, revela-se viável que a parte busque a satisfação do crédito contra o Banco do Brasil, ora recorrente, com quem celebrou o contrato. Vale registrar que a União já se manifestou nos autos de origem e informou não ter interesse em participar da demanda. 7. Incabível declinar da competência para a Justiça Federal, já que nenhum dos entes mencionados no art. 109, I, da CF faz parte do feito. Ademais, conforme definido no enunciado de súmula n. 556 do Superior Tribunal Federal, é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, como é o caso do Banco ora agravante. 8. Constatado que a documentação presente nos autos ampara a pretensão de liquidação de sentença apresentada pela recorrida, pois há elementos mínimos capazes de demonstrar a existência do título e a condição de beneficiária, principalmente a formalização de cédula de crédito rural entre as partes, não há que se falar em inépcia da inicial ou ausência de interesse processual. 9. Diante das peculiaridades do processo, o Banco recorrente, na posição de instituição financeira credora do mútuo discutido na Ação Civil Pública, deve preservar as informações relacionadas ao contrato e disponibilizá-las, a comando do Magistrado, para esclarecer determinados fatos ou comprovar as alegações atinentes ao negócio, aplicando-se, mutatis mutandis, o disposto no art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. 10. Conforme art. 509, II, do diploma processual civil, considera-se dispensável a liquidação pelo procedimento comum no caso em tela, pois não há necessidade de provar ou alegar fato novo. 11. Com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 685, conclui-se que a decisão agravada está adequada ao estabelecer que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública. 12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1650641, 07328061220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA N. 0712666-51.2022.8.07.0001 (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. 1.1. O Código Civil (art. 275) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. E o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a apenas um dos obrigados (Banco do Brasil). 1.2. Não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). 1.3. E se assim é, resta afastada, via de consequência, a pretensão de remessa dos autos à justiça Federal. 2. Apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes se cuidou de Cédula de Crédito Rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta à viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder (art. 524 §3o do CPC), não se confundido tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC. 2.1. Assim, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada. 3. Considerando que a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1705018 DF, define ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança. 3.1. Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova além da prova pericial já requerida pelo agravante e deferida pelo Juízo a quo. 3.2. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC. 3.3. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento conforme definido pelo Juízo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 5. O título executivo judicial definiu que devem ser "corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais". 5.1. Assim, considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita no âmbito da Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não por aqueles aplicados pela Justiça Federal. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644825, 07280981620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSENCIA DE INTERESSE. PRESCRIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. ÍNDICES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BACEN. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Preliminares: No caso em análise, a decisão combatida não afastou argumento da parte, portanto ausente o interesse, incabível pedido de excesso de execução. 1.2 As matérias sobre prescrição dos juros remuneratórios e legalidade dos índices aplicados não foram apresentadas em contestação e nem objeto da decisão de primeiro grau, configurando inovação recursal. 1.3 Não há que se falar em não cabimento do cumprimento provisório de sentença, pois tal matéria não foi aventada na instância de origem. Ademais, trata-se de Liquidação Provisória de Sentença. 2. A hipótese dos autos é de litisconsórcio passivo facultativo, descabido assim, o chamamento ao processo, mormente, considerando que, na fase de conhecimento da ação civil pública, os devedores solidários integram a relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça "possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis". Precedentes. 3 Pacífico é o entendimento de que é incabível o chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença. Além disso, o entendimento sumulado do Superior Tribunal Federal é "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A." 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 685, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva. 5. Não há fundamentos que justifiquem a aplicação de índices utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais da Fazenda Pública, principalmente porque não se extrai qualquer determinação nesse sentido do título judicial liquidando. 6. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado. 7.Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1636410, 07290863720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022) – grifo nosso Ausente, de tal modo, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto em casos desta natureza os juros de mora devem ser contados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora